Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA. MULTA COERCITIVA CORRETAMENTE ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 3.971,91 (três mil novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), vinculado ao contrato de no 660000251980, e para determinar que o requerido cesse as cobranças relativas ao referido débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida comprovadamente realizada. Em seu recurso, reitera os termos da contestação, alegando que a dívida foi cobrada no período de inadimplência e que com o pagamento houve a cessação da cobrança, tratando-se de exercício regular do direito. Considera o valor da multa coercitiva excessivo, pugnando pela revogação ou a sua redução. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. (IDs 40199355 e 40199356). Contrarrazões apresentadas (ID 40199362).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. No caso em tela, o banco demandado não logrou êxito em comprovar, a teor do art. 373, II, do CPC, que a cobrança realizada, no valor de R$3.971,91 (três mil novecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), seria relativa a cheque especial utilizado pela autora, conforme afirma em sua peça de defesa e reitera em seu recurso. Até porque o documento de ID 40198658 aponta que a dívida é referente a cartão de crédito.
5. Logo, impõe-se considerar indevidas as cobranças realizadas pelo banco réu e a determinação ao requerido para que cesse as cobranças foi acertadamente consignada em sentença.
6. Ademais, a multa coercitiva deve ser arbitrada de modo a desencorajar a inobservância da determinação judicial. Nesse ponto, o valor arbitrado pelo juízo a quo é condizente com a situação, já que se trata de obrigação de promover a exclusão de situação desabonadora, em ofensa ao direito de personalidade do consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.